Tribunal: TJMT
Processo: 1012508-70.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012508-70.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (ADVOGADO), VANDERLEIA MARTINS DE SANTANA - CPF: 639.393.551-00 (EMBARGANTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICIE DE CORREÇÃO. SELIC. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que determinou a restituição de valores levantados em cumprimento de sentença, bem como a adoção de medidas executivas destinadas à efetividade da ordem judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto aos fundamentos da restituição dos valores e da adoção das medidas executivas; (ii) contradição entre as premissas adotadas no julgamento; e (iii) vícios aptos a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado apresentou fundamentação própria e suficiente para manter a restituição dos valores, assentando que o depósito possuía natureza de garantia do juízo, que houve levantamento antes da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença e que, posteriormente, foi reconhecida a inexigibilidade das astreintes, impondo-se a recomposição patrimonial para evitar enriquecimento sem causa.

A atualização do valor a ser restituído deve observar a
taxa SELIC
, por constituir índice que engloba correção monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para determinar que a atualização do valor a ser restituído observe unicamente a taxa SELIC, afastando-se a incidência cumulativa de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês

Tese de julgamento: “A omissão quanto à análise de teses jurídicas relevantes justifica a recepção dos embargos de declaração com efeitos modificativos, quando o enfrentamento da questão requerida conclusão diversa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Vanderleia Martins de Santana
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradição que comprometem a adequada prestação jurisdicional. Sustenta que o julgado deixou de enfrentar questão essencial relativa à alteração do fundamento jurídico adotado pelo juízo de origem para determinar a restituição dos valores levantados, uma vez que a decisão inicialmente se baseou no art. 520 do CPC, próprio do cumprimento provisório de sentença, e posteriormente passou a fundamentar-se no art. 776 do CPC e na teoria do risco da execução, embora o caso envolva cumprimento definitivo fundado em título judicial transitado em julgado. Afirma que o acórdão não esclareceu qual fundamento jurídico efetivamente embasa a restituição nem enfrentou a alegação de que a modificação da fundamentação compromete a conclusão adotada.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto aos critérios de atualização do débito, pois manteve a incidência de INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do levantamento dos valores, sem enfrentar a impugnação de que tais critérios não constam do título executivo e seriam incompatíveis com a disciplina introduzida pela Lei n.º 14.905/2024, que prevê a aplicação da taxa SELIC. Defende, igualmente, que o termo inicial da mora não poderia retroagir à data do levantamento realizado mediante alvará judicial, mas apenas à ciência inequívoca da obrigação de restituir.

Sustenta, também, que o acórdão deixou de analisar a proporcionalidade das medidas coercitivas mantidas, especialmente o bloqueio de ativos via SISBAJUD, a multa de 20% e outras providências sancionatórias. Alega que é beneficiária da justiça gratuita, possui hipossuficiência econômica e que a restituição imediata de elevado montante compromete sua subsistência, sendo necessária a observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade, sobretudo porque o levantamento decorreu de alvará judicial regularmente expedido.

Afirma, ainda, existir contradição interna no acórdão, pois, embora tenha reconhecido expressamente a inexistência de prova robusta de fraude deliberada ou de comportamento doloso por parte da embargante e de seu patrono, manteve a possibilidade de adoção de medidas de natureza sancionatória, inclusive comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público. Defende que a própria premissa adotada no voto afasta a caracterização de infração ética, penal ou disciplinar, inexistindo fundamento para tais providências ou para a responsabilização patrimonial do advogado além dos estritos limites legalmente admitidos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e a contradição apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar a aplicação automática dos arts. 520 e 776 do CPC, substituir os critérios de atualização do débito pela SELIC, suspender ou afastar as medidas coercitivas e sancionatórias, inclusive bloqueio via SISBAJUD, multa de 20% e comunicações à OAB e ao Ministério Público, bem como obter pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

Sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada nem à obtenção de novo julgamento da causa.

No caso, a embargante sustenta a existência de omissões quanto ao fundamento jurídico da restituição dos valores, aos critérios de atualização do débito e à proporcionalidade das medidas coercitivas, bem como aponta suposta contradição entre o reconhecimento da inexistência de prova robusta de fraude deliberada e a manutenção das providências determinadas pelo juízo de origem. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

As alegações, contudo, não merecem acolhimento.

A embargante afirma que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar a alegada alteração da fundamentação adotada pelo juízo de origem, que inicialmente teria invocado o art. 520 do Código de Processo Civil e, posteriormente, o art. 776 do mesmo diploma legal e a teoria do risco da execução. Todavia, inexiste a omissão apontada.

O acórdão embargado não manteve a decisão recorrida com fundamento exclusivo em qualquer dos dispositivos invocados pelo juízo singular. Ao contrário, assentou fundamentação própria e suficiente para concluir pela legitimidade da restituição dos valores, destacando que o depósito possuía natureza de garantia do juízo, que o levantamento ocorreu antes da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença e que, posteriormente, foi reconhecida a inexigibilidade das astreintes, circunstâncias que impõem a recomposição patrimonial das partes, em observância à vedação do enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do Código Civil. A circunstância de o juízo de origem ter acrescido ou alterado fundamentos jurídicos ao longo do processo não interfere na conclusão adotada pelo acórdão, cuja motivação é autônoma e suficiente para manter a obrigação de restituição.

Igualmente não há omissão quanto à alegada desproporcionalidade das medidas coercitivas.

O acórdão reconheceu a legitimidade da determinação de restituição dos valores e das providências executivas destinadas à efetividade da ordem judicial. A circunstância de a embargante ser beneficiária da justiça gratuita ou alegar hipossuficiência econômica não a exime do cumprimento de obrigação patrimonial regularmente reconhecida em juízo, tampouco impede a adoção dos meios executivos previstos na legislação processual. A gratuidade da justiça assegura apenas a dispensa do adiantamento das despesas processuais e dos ônus previstos em lei, não constituindo causa de exoneração do dever de cumprir obrigação judicial nem obstáculo à utilização dos mecanismos executivos legalmente admitidos para satisfação do crédito. Assim, não se verifica necessidade de fundamentação adicional acerca da proporcionalidade das medidas, porquanto sua adoção decorre do regular exercício da atividade jurisdicional voltada à efetividade da execução.

Também não se verifica a alegada contradição.

Ao consignar que não havia prova robusta de fraude deliberada ou de comportamento doloso da embargante, o acórdão apenas delimitou que, naquele momento processual, não estavam caracterizados elementos suficientes para afirmar a existência de fraude processual qualificada. Tal afirmação, entretanto, não impede a adoção das providências determinadas pelo juízo de origem, as quais possuem natureza cautelar e instrumental, voltadas à eventual apuração dos fatos pelos órgãos competentes, sem importar reconhecimento antecipado de responsabilidade disciplinar ou criminal. Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas no julgado.

Na realidade, verifica-se que a embargante pretende rediscutir o mérito da controvérsia, buscando modificar conclusão expressamente adotada por esta Câmara, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Vanderleia Martins de Santana move ação de cumprimento de sentença contra o Bradesco Seguro S.A.

O douto magistrado a quo determinou a intimação pessoal da parte exequente, e de seu patrono, para que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, procedam ao depósito judicial do valor integral levantado indevidamente. O valor a ser restituído deverá corresponder ao montante original do levantamento (R$ 44.183,96). Findo o prazo sem a comprovação do depósito, determinou o retorno dos autos conclusos para bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, em contas de titularidade tanto da parte autora quanto de seu advogado, até a satisfação integral do débito. Advirto que a inércia injustificada na devolução dos valores poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, do CPC), ensejando a aplicação de multa de até 20% sobre o valor atualizado do débito, sem prejuízo da remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime de apropriação indébita e à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT) para apuração de infração ético-disciplinar.

Inconformada, a agravante, alega, em suma, que a determinação de restituição dos valores anteriormente levantados no cumprimento de sentença revela-se juridicamente insustentável. Sustenta que o levantamento do numerário ocorreu por força de ordem judicial expressa, proferida no curso de cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial definitivo, formado por sentença confirmada em grau recursal e acobertada pelo trânsito em julgado.

Nesse contexto, aduz que não se pode imputar à parte as consequências de eventual erro jurisdicional, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima. Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorre em vício de fundamentação ao aplicar lógica própria do cumprimento provisório (art. 520 do CPC), quando, na realidade, trata-se de cumprimento definitivo, regido pelos arts. 513 e 515 do CPC, no qual prevalece a estabilidade da obrigação reconhecida judicialmente.

Defende, outrossim, que a decisão judicial incorre em comportamento contraditório, na medida em que o próprio Juízo determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores e, posteriormente, passou a qualificar o ato como indevido, transferindo à parte os efeitos de erro procedimental imputável exclusivamente ao Estado-juiz.

Alega, também, a impossibilidade de responsabilização patrimonial de seu patrono, porquanto o advogado atua nos limites do mandato, sendo sua responsabilização condicionada à comprovação de dolo ou culpa grave, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/94, inexistente no caso concreto, além de não integrar a relação jurídica material discutida nos autos.

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade das medidas coercitivas impostas, notadamente a determinação de bloqueios via SISBAJUD, inclusive em face da agravante, pessoa beneficiária da justiça gratuita, o que comprometeria sua subsistência, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, aponta a nulidade da decisão agravada por violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve decisão surpresa, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação prévia acerca da imposição de obrigação de restituição de valores e das medidas constritivas decorrentes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a concessão de efeito suspensivo e o afastamento integral das medidas impostas.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Sustenta a agravante, em síntese, a nulidade da decisão agravada ao argumento de violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, afirmando que teria sido surpreendida por pronunciamento jurisdicional proferido sem observância do contraditório substancial. Aduz, ainda, que os valores foram recebidos de boa-fé, mediante autorização judicial regularmente expedida em cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado, defendendo a incidência dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da irrepetibilidade das verbas percebidas por força de decisão judicial.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a parte executada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, devidamente garantida por depósito judicial. Na sequência, a parte exequente, requereu o levantamento do valor depositado, tendo o Juízo de origem deferido o pedido e determinado a expedição de alvará, o qual foi regularmente cumprido, através de deposito na conta do Advogado.

Posteriormente, a executada suscitou questão de ordem, apontando a irregularidade do levantamento, porquanto pendente de apreciação a impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que requereu a restituição dos valores.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente para se manifestar acerca do pedido de devolução, garantindo-lhe, portanto, oportunidade de contraditório.

Conforme se depreende dos autos, a parte exequente não apresentou manifestação no prazo assinalado. Somente após tal oportunidade de manifestação é que sobreveio decisão acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade das astreintes, e, por consequência lógica, determinando a devolução dos valores anteriormente levantados.

Nesse contexto, não há falar em decisão surpresa.

Isso porque houve regular instauração do contraditório, com prévia intimação da parte exequente para se manifestar especificamente sobre a controvérsia atinente à devolução dos valores, sendo certo que sua inércia não pode ser invocada como fundamento para nulidade do decisum. Assim, tendo sido assegurada à agravante a possibilidade de influir no convencimento do julgador, ainda que não exercida, não se configura ofensa ao contraditório substancial.

Os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil asseguram às partes o direito de participação e influência no convencimento judicial, vedando a prolação de decisões fundadas em questões sobre as quais não tenha sido oportunizada prévia manifestação. Todavia, a garantia do contraditório substancial não exige que a parte efetivamente se manifeste, bastando que lhe seja assegurada oportunidade concreta e adequada de participação processual.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a controvérsia relativa à devolução do numerário foi previamente instaurada pela executada, tendo o magistrado oportunizado manifestação específica da exequente acerca do pedido restitutório. A ausência de pronunciamento da agravante decorreu exclusivamente de sua própria inércia processual, circunstância que afasta qualquer alegação de nulidade por ofensa ao contraditório substancial.

Logo rejeito a preliminar.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

Os autos originários demonstram que a demanda de conhecimento foi ajuizada, objetivando compelir a operadora de saúde ao custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença de parcial procedência, posteriormente submetida à apreciação recursal, culminando com a formação da coisa julgada material, certificada em 25.06.2021.

Na fase executiva subsequente, a exequente promoveu cumprimento de sentença alegando descumprimento da obrigação de fazer e postulando incidência de multa coercitiva.

A executada, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, garantindo o juízo mediante depósito judicial.

E precisamente nesse ponto reside o núcleo central da controvérsia.

O depósito judicial realizado pela executada não possuía natureza jurídica de pagamento voluntário da obrigação executada. Tratava-se, em verdade, de depósito realizado para garantia do juízo, nos moldes do art. 525 do Código de Processo Civil, objetivando viabilizar a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença sem sujeição imediata a atos constritivos.

Não obstante a pendência de apreciação da insurgência executiva, a exequente requereu o levantamento integral do numerário depositado, tendo o Juízo de origem deferido o pedido e determinado a expedição de alvará judicial, posteriormente cumprido mediante transferência dos valores para conta bancária vinculada ao patrono da causa.

Embora seja inequívoco que o levantamento ocorreu mediante autorização judicial regularmente expedida, não se pode desconsiderar que a própria formulação do requerimento de levantamento contribuiu objetivamente para induzir o magistrado a erro quanto à natureza jurídica do depósito realizado.

Isso porque o pedido de levantamento foi formulado em contexto no qual ainda pendia apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, circunstância incompatível com a consolidação definitiva da disponibilidade patrimonial do numerário.

Colaciono parte da petição, verbis: “VANDERLEIA MARTINS DE SANTANA, já qualificada nos autos, por meio de seu advogado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, manifestar pela expedição do alvará e levantamento dos valores depositados em Juízo, conforme dados bancários a seguir:... Destarte, eventuais valores remanescentes serão requeridos oportunamente.” (id. 111227234 – autos de origem).

Ainda, nesse sentido, colaciono a decisão que liberou o valor pretendido, demonstrando que o juiz a quo liberou valor considerado como “incontroverso”, veja: “Expeça-se alvará para levantamento do
valor incontroverso
em favor da exequente, vindo-me, após, conclusos para decisão.” (id. 113589997 – autos de origem).

Com efeito, o levantamento de valores oferecidos exclusivamente para garantia do juízo, antes da apreciação da impugnação executiva, exigia especial cautela processual, sobretudo diante da controvérsia ainda existente acerca da própria exigibilidade das astreintes executadas.

Sob tal perspectiva, ainda que não se identifique nos autos prova inequívoca de fraude processual deliberada ou comportamento dolosamente direcionado à obtenção indevida do numerário, é inegável que a atuação processual da exequente contribuiu causalmente para a liberação prematura de valores cuja exigibilidade permanecia submetida à apreciação jurisdicional.

Outro aspecto que assume especial relevância consiste no fato de que a agravada chamou o feito à ordem ao constatar a liberação do numerário, apontando expressamente a natureza garantidora do depósito judicial, a pendência de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença e a necessidade de restituição das quantias levantadas.

Ainda assim, a agravante, embora regularmente intimada para se manifestar especificamente sobre a controvérsia instaurada, optou por permanecer inerte.

Tal circunstância enfraquece significativamente a tese recursal fundada na proteção irrestrita da confiança legítima e na irrepetibilidade absoluta dos valores percebidos.

Com efeito, a boa-fé objetiva da exequente não possui aptidão para impedir, por si só, a restituição de valores posteriormente reconhecidos como inexigíveis.

A posterior decisão acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença reconheceu justamente a inexigibilidade das astreintes executadas, retirando o suporte jurídico-material que legitimava a permanência definitiva do numerário no patrimônio da exequente.

Nessas hipóteses, o ordenamento jurídico repele o enriquecimento sem causa e impõe a recomposição patrimonial das partes ao estado anterior.

Dispõe o art. 884 do Código Civil:“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Assim, reconhecida judicialmente a inexigibilidade da verba executada, mostra-se juridicamente legítima a determinação de restituição dos valores anteriormente levantados.

Todavia, a controvérsia assume contornos ainda mais relevantes quando examinada a situação do patrono da exequente.

Isso porque os elementos constantes dos autos revelam que os valores levantados judicialmente foram inicialmente depositados em conta bancária vinculada ao advogado da causa, tendo sido posteriormente transferida à autora quantia aproximada de R$ 30.928,77, permanecendo cerca de R$ 13.255,19 sob titularidade patrimonial do causídico, aparentemente retidos a título de honorários advocatícios.

Tal circunstância afasta a alegação de mera atuação transitória como intermediário financeiro entre o juízo e a cliente.

Ao contrário, evidencia que parcela do numerário posteriormente declarado inexigível foi efetivamente incorporada ao patrimônio do patrono.

E isso possui relevantes consequências jurídicas.

Embora os honorários advocatícios possuam natureza autônoma, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/94, sua legitimidade pressupõe a higidez jurídica do crédito principal que lhes deu origem.

Assim, sobrevindo posterior reconhecimento judicial da inexigibilidade da verba executada, mostra-se juridicamente possível a responsabilização patrimonial do patrono ao menos na extensão da vantagem econômica efetivamente incorporada ao seu patrimônio.

Tal conclusão revela-se ainda mais consistente quando se observa que a controvérsia acerca da regularidade do levantamento foi instaurada anteriormente, tendo a executada suscitado a irregularidade da liberação do numerário, circunstância da qual a parte exequente e seu patrono tiveram inequívoca ciência.

Mesmo diante da insurgência apresentada e da discussão instaurada acerca da natureza do depósito judicial, não houve demonstração de reserva cautelar dos valores retidos pelo advogado, tampouco notícia de devolução espontânea da parcela patrimonial incorporada ao seu patrimônio.

Nesse contexto, afigura-se juridicamente adequada a manutenção da obrigação restitutória, inclusive quanto à parcela efetivamente apropriada pelo patrono da causa.

Ressalte-se, contudo, que eventual responsabilização do advogado deve observar estritamente os limites da vantagem econômica efetivamente percebida, não sendo juridicamente admissível imputar-lhe responsabilidade integral por toda a obrigação executiva sem individualização precisa da extensão patrimonial incorporada.

Diante desse cenário processual, verifica-se que não houve violação ao contraditório substancial, uma vez que a agravante foi previamente intimada para se manifestar acerca do pedido de devolução dos valores, tendo-lhe sido assegurada efetiva oportunidade de influência no convencimento judicial, circunstância incompatível com a alegação de decisão surpresa.

Observa-se, ainda, que o levantamento do numerário decorreu da prematura liberação de valores depositados exclusivamente para garantia do juízo, antes da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, contexto no qual a própria atuação processual da exequente contribuiu objetivamente para o equívoco jurisdicional ao requerer o levantamento de quantia cuja exigibilidade permanecia submetida à controvérsia judicial.

Embora, nesse momento, não se identifique prova robusta de fraude deliberada ou má-fé processual qualificada, a boa-fé subjetiva invocada pela agravante não possui aptidão para impedir a restituição de valores posteriormente reconhecidos como inexigíveis, sobretudo diante da vedação ao enriquecimento sem causa e da necessidade de recomposição patrimonial das partes ao estado anterior.

Ademais, considerando que parcela do numerário permaneceu efetivamente incorporada ao patrimônio do patrono da causa, mostra-se juridicamente possível sua responsabilização patrimonial ao menos na extensão da vantagem econômica retida em sua esfera patrimonial, especialmente porque a controvérsia acerca da regularidade do levantamento foi instaurada, sem demonstração de reserva cautelar ou devolução espontânea da quantia mantida sob sua disponibilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece parcial reforma, apenas para delimitar eventual responsabilidade patrimonial do patrono aos valores efetivamente retidos em sua esfera patrimonial, mantendo-se, no mais, a decisão agravada em todos os seus termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.”
(id. 367016898).

Todavia, a embargante sustenta, dentre outros pontos, que o acórdão deixou de enfrentar a impugnação específica apresentada quanto aos critérios de atualização do débito decorrente da restituição dos valores levantados, afirmando que a incidência de correção monetária pelo INPC cumulada com juros de mora de 1% ao mês não encontra respaldo no título executivo nem na legislação atualmente vigente, defendendo a aplicação da taxa legal prevista na Lei n.º 14.905/2024.

Assiste-lhe razão apenas nesse particular.

Com efeito, o acórdão embargado manteve a determinação de restituição dos valores levantados, porém não apreciou o pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento acerca dos critérios de atualização do débito, limitando-se a confirmar a obrigação de restituição sem examinar a adequação dos encargos incidentes.

A omissão merece ser suprida.

Embora permaneça hígida a conclusão de que os valores levantados devem ser restituídos, os encargos incidentes sobre a obrigação devem observar a disciplina legal vigente. Com a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, que alterou a disciplina da atualização das obrigações civis, a taxa legal passou a corresponder à SELIC, índice que compreende atualização monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros remuneratórios, salvo previsão legal específica.

Não se mostra, portanto, adequada a manutenção da incidência cumulativa de INPC e juros moratórios de 1% ao mês, razão pela qual o débito deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, observando-se o termo inicial já fixado na decisão embargada, por não ter sido objeto de modificação neste julgamento.

No mais, as demais alegações deduzidas pela embargante traduzem mero inconformismo com a solução adotada pelo Colegiado, pretendendo a rediscussão de matérias suficientemente apreciadas no acórdão embargado, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, com atribuição de
efeitos infringentes exclusivamente para determinar que a atualização do valor a ser restituído observe unicamente a taxa SELIC, afastando-se a incidência cumulativa de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês
, mantidos, no mais, todos os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado.

Posto isso,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026